Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017273-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA - CPF: 831.922.121-87 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA LEVANTAMENTO DE HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A requisição de extratos bancários extrapola a finalidade executiva e adentra o campo investigativo, incompatível com a natureza do processo executivo, ao passo que a expedição de ofício ao Detran para levantamento de alienação de veículos pressupõe indícios de fraude contra credores, não sendo suficiente a mera suspeita, sob pena de desvirtuamento das pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017273-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1013640-36.2022.8.11.0055, ajuizada em face de MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA, indeferiu os pedidos de pesquisa de extratos bancários da devedora via Sisbajud desde o início da execução e de expedição de ofício ao DETRAN para informação acerca do histórico de veículos vendidos e/ou transferidos por ela.

Em suas razões, aduz que embora “
na r. decisão agravada que a requisição de extratos bancários via SISBAJUD implicaria em quebra de sigilo bancário, o que só se justificaria por relevante interesse público ou indícios de prática delituosa, o presente caso se enquadra em uma das hipóteses previstas em lei (Lei Complementar no 105/2001)para requisição dos extratos bancários, uma vez que a situação descrita na petição que ensejou a decisão agravada e também neste agravo de instrumento se amolda ao disposto no art. 1o, §4o, da Lei Complementar 105/01, tendo em vista que está previsto de forma categórica em referido artigo que se permitida a requisição de extratos bancários para apuração de QUALQUER ilícito
”.

Assevera, com relação à expedição de ofício ao Detran, que “
o órgão pode informar o histórico de veículos vendidos, transferidos ou com comunicação de compra, de modo que, por não estarem cadastrados em nome da devedora, não aparecem no Renajud - o que evidenciaria a possibilidade de fraude à execução ou fraude contra credores
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, para que seja “
autorizado a requisição dos extratos bancários da agravada, via SISBAJUD, desde o início da execução até a presente data, bem como seja expedido ofício ao Detran, a fim de apurar eventual alienação fraudulenta de veículos
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 296054391.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1013640-36.2022.8.11.0055, ajuizada em face de MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA, indeferiu os pedidos de pesquisa de extratos bancários da devedora via Sisbajud desde o início da execução e de expedição de ofício ao DETRAN para informação acerca do histórico de veículos vendidos e/ou transferidos por ela.

Em que pese as alegações recursais, a decisão recorrida não carece de reforma.

Com efeito, a requisição de extratos bancários extrapola a finalidade executiva e adentra o campo investigativo, incompatível com a natureza do processo executivo, implicando em indevida quebra da garantia do sigilo bancário da Agravada para fins de satisfação de interesse puramente privado da instituição financeira.

Não por outra razão, quebra de sigilo bancário depende de ordem judicial devidamente fundamentada, e somente se admite quando a medida for imprescindível à apuração dos fatos controvertidos e não houver outro meio menos gravoso para se alcançar o mesmo objetivo, o que não se verifica no caso em tela, notadamente quando a ordem de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, que pode ser realizada mais de uma vez, é suficiente para à localização de eventual numerário penhorável.

Sobre o tema, colaciono recente jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por VITOR DAGHETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, que indeferiu o pedido de afastamento do sigilo bancário do agravado, ALDIR PERGHER, com o objetivo de obtenção de extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos doze meses. O agravante alegou que a medida seria essencial à correta apuração de valores na fase de liquidação, em virtude do inadimplemento contratual anteriormente reconhecido por sentença transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível a quebra de sigilo bancário do agravado, no âmbito de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento na alegada necessidade de apuração de valores decorrentes de inadimplemento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção ao sigilo bancário encontra respaldo constitucional nos arts. 5o, X e XII, da CF/1988, sendo sua quebra medida excepcional, condicionada à prévia decisão judicial fundamentada e à demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade. A ausência de nexo concreto entre os dados bancários requeridos e a apuração do valor devido na liquidação impede o acolhimento da medida invasiva, sobretudo na inexistência de esgotamento das vias ordinárias de obtenção da prova. A simples alegação de resistência injustificada da parte contrária em colaborar com a produção de provas não configura, por si só, circunstância suficiente para justificar a quebra de sigilo. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem reiterado que a quebra de sigilo bancário exige demonstração clara da necessidade da medida e da inexistência de meio probatório menos gravoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A quebra de sigilo bancário somente é admissível mediante decisão judicial fundamentada, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida e a inexistência de meio probatório alternativo. A mera alegação genérica de inadimplemento ou de resistência da parte contrária não autoriza, por si só, a adoção de medida invasiva como a quebra de sigilo bancário
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 6o e 373, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.093510-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, j. 23.04.2025, pub. 25.04.2025. (N.U 1015376-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)
(destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN e inscrição do devedor no SERASAJUD - sob o fundamento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios típicos de execução e da ineficácia das providências requeridas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ineficácia das diligências executivas ordinárias autoriza, por si só, o deferimento de medidas executivas invasivas, como a quebra de sigilo bancário e outras consultas restritivas à privacidade do executado. III. Razões de decidir 3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que só pode ser autorizada mediante demonstração concreta de fraude à execução ou ocultação deliberada de patrimônio, o que não se verificou no caso. 4. A consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial. 5. O uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial. 6. A consulta ao CCS-BACEN, tecnicamente distinta do SISBAJUD, não foi demonstrada como capaz de revelar informações adicionais relevantes. 7. A inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser providenciada diretamente pela instituição financeira, sendo indevida a judicialização do ato quando ausente impedimento jurídico ou operacional. 8. O processo executivo deve respeitar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo, e sua instrumentalidade não legitima restrições arbitrárias a esses direitos, especialmente em hipóteses de crédito de natureza privada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A adoção de medidas executivas como quebra de sigilo bancário e consultas a sistemas restritivos, exige demonstração concreta de fraude ou ocultação patrimonial. 2. A ausência de bens localizados, por si só, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados
. 3. Medidas que podem ser realizadas diretamente pela parte, como a consulta ao CRCJUD e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não exigem autorização judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 139, IV; 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgInt no REsp 2.032.295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1021928-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2024. (N.U 1013778-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)
(destaquei)

Do mesmo modo, a expedição de ofício ao Detran para levantamento de alienação de veículos pressupõe indícios de fraude contra credores, não sendo suficiente a mera suspeita, devendo à própria parte Agravante buscar as informações pretendidas para tal finalidade ou, ao menos, a apresentação de indícios concretos de que a parte contrária se valeu de meios fraudulentos, sob pena de desvirtuamento das pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário.

A propósito:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu ao exequente, ora agravante, a expedição de ofício ao DETRAN. Cabimento da negativa . A medida requerida não tem o fim imediato de busca patrimonial, mas assumidamente de investigação, finalidade esta que não se coaduna com o escopo do procedimento de natureza executiva. Cabe à própria parte agravante buscar as informações pretendidas para tal finalidade ou, ao menos, a apresentação de indícios concretos de que a parte agravada se valeu de meios fraudulentos, conforme e nos termos do artigo 792 do CPC, não sendo este o caso dos autos. Precedentes. Decisão mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21548763920248260000 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 26/08/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025